Tribunal: TJDFT
Processo: 0002963-04.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. ORDINÁRIA. POSSE AD USUCAPIONEM. DEMONSTRAÇÃO. OCUPAÇÃO. LAPSO TEMPORAL PREVISTO EM LEI. RECONHECIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DA POSSE. INADIMPLÊNCIA. MÍNIMA. POSSE. PRECARIEDADE. NÃO COMPROVADA. OPOSIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE DOAÇÃO. DIREITO OBRIGACIONAL. POSSE. TRANSFERÊNCIA. EMPECILHO. NÃO CARACTERIZADO. IPTU. COMPROVANTE. MEIO DE PROVA. ALIENAÇÃO A NON DOMINO. USUCAPIÃO. SENTENÇA DECLARATÓRIA. Considerando que o autor passou a exercer posse plena sobre o imóvel objeto da lide em 12/02/2007, em razão de instrumento particular de cessão de direitos e compra e venda e instrumento público de procuração, com animus domini, sem oposição, ocorreu a usucapião ordinária do imóvel em 12/02/2017, na forma do artigo 1.242, do Código Civil. A situação se enquadra ainda na usucapião extraordinária, com redução do prazo para 10 anos, nos termos do artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, porquanto o possuidor realizou obras de caráter produtivo no imóvel, no qual desenvolve atividade empresarial de oficina mecânica. A inadimplência mínima do negócio jurídico que transferiu a posse, aliada ao fato de que a intenção do credor nunca foi de desfazer o negócio e retomar o imóvel, mas apenas receber as parcelas não pagas, não torna precária a posse dos autores sobre o imóvel objeto da lide. Não havendo nenhum ato efetivo que impedisse a concretização da prescrição aquisitiva, deve ser reconhecida a usucapião do imóvel. Caracterizada a posse mansa e pacífica dos autores, sobretudo porque as ações ajuizadas pelas partes não transmudaram a natureza da posse. A mera promessa de doação do imóvel, acordada na ação de divórcio, não impede a posterior alienação do bem, mormente porque este pacto é relativo ao direito obrigacional, e não ao direito das coisas. Após a promessa de doação, o imóvel continuou na posse do genitor das apelantes, que alugou o bem por certo tempo e depois alienou a posse aos recorridos. A apresentação de comprovante de pagamento de impostos não constitui requisito para a usucapião, sendo apenas um elemento de prova da posse. A celebração de escritura de doação que não interfere na posse exercida pelos autores não constitui impedimento para o reconhecimento da usucapião. O registro da doação após a concretização da usucapião configura a denominada alienação a non domino (por quem não é proprietário), não podendo ser oposta aos usucapientes. A sentença proferida na ação de usucapião não constitui a propriedade em favor dos usucapientes, mas apenas a declara, uma vez que a aquisição originária da propriedade ocorre com o exercício da posse ad usucapionem pelo prazo legalmente previsto.